Tribunal: TJBA
Processo: 8004281-05.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004281-05.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:

APELADO: VILMA ANDRADE

Advogado(s)
:
THAYS ASSUNCAO DOS SANTOS, KALINE ANDRADE DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 016/2007. PREVISÃO LEGAL DE PROGRESSÃO HORIZONTAL A CADA 5 ANOS. INTERSTÍCIO TEMPORAL COMPROVADO. AVALIAÇÕES NÃO REALIZADAS POR OMISSÃO DO MUNICÍPIO. PROGRESSÃO DEVIDA. INTERPRETAÇÃO FINALÍSTICA DA NORMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Presidente Tancredo Neves contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de progressão horizontal de servidora ocupante do cargo de Agente do PACS I, com o consequente pagamento retroativo das parcelas vencidas, ao fundamento de que foram preenchidos os requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o direito à progressão horizontal prevista na Lei Complementar Municipal nº 016/2007 se estende a cargos diversos da municipalidade, como o de Agente Comunitário de Saúde; e (ii) estabelecer se a ausência de avaliação de desempenho, por omissão da administração, pode obstar a concessão da progressão funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Municipal nº 016/2007 estrutura a carreira dos servidores efetivos do município e prevê a progressão horizontal como direito condicionado ao cumprimento de interstício temporal e avaliação de desempenho, aplicando-se a todos os cargos constantes do Anexo II (ID 84910570 – pág. 20/43), inclusive ao de Agente Comunitário de Saúde, ocupado pela autora, afastando-se interpretação literal que restringe o benefício apenas ao magistério, em razão de erro material identificado no art. 8º da referida lei.

A não realização da avaliação de desempenho, quando decorre de inércia do Poder Público, não pode ser oposta ao servidor como justificativa para negar o direito à progressão, sob pena de violação aos princípios da boa-fé, proteção da confiança e vedação ao comportamento contraditório.

O Município apelante não comprovou o descumprimento dos demais requisitos legais por parte da autora, tampouco apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a existência de direito subjetivo à progressão funcional mesmo na ausência de avaliação de desempenho, desde que o servidor preencha os demais requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.012; Lei Complementar Municipal nº 016/2007, arts. 4º, 7º e 8º; Lei Complementar Municipal nº 023/2010; LINDB, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 8002527-62.2022.8.05.0271, Rel. Des. Ângelo Jeronimo e Silva Vita, j. 19.03.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8000385-56.2020.8.05.0271, Rel. Des. Manoel Carneiro Bahia de Araújo, j. 15.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004281-05.2023.8.05.0271
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES e como apelada VILMA ANDRADE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .